Tribunal: TJMT
Processo: 0010924-10.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010924-10.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 705.685.881-34 (APELANTE), IRANILDES DOS ANJOS MOURA - CPF: 808.715.931-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA COM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO PRATICADO CONTRA EX-CÔNJUGE
–
PROVAS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A INTENÇÃO DA VÍTIMA EM VER O ACUSADO PROCESSADO
–
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR A AÇÃO PENAL
–
PREFACIAL RECHAÇADA
– MÉRITO –
2.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E SEGURAS DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
N
ão há falar em ausência de representação, quando a manifestação de vontade da vítima de apurar o crime de furto e processar o réu em virtude da subtração por ele praticada contra a ex-companheira, está expressamente demonstrada nos autos. Aliás, sendo desnecessário que haja uma representação de forma expressa, porquanto basta que a vítima demonstre sua intenção de ver o agente processado, está o Ministério Público legitimado a propor a denúncia contra o réu, tornando descabida, portanto, a tese de nulidade da ação penal.;

2 –
É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, máxime considerando os depoimentos da vítima em ambas as fases da persecução criminal corroborada pela confirmação dos fatos pelo policial militar atuante na ocorrência, assegurando ser o apelante o autor do delito patrimonial.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA
contra
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.º 10924-10.2013.8.11.0042 – Código 349838, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime descrito no
artigo
155, §4º, inciso II
, do Código Penal
, à reprimenda de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, sendo a sanção corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
(ID 30575964).

Ainda, no presente feito, no decorrer do trâmite processual, foi
julgada
extinta a pun
ibilidade
de
SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA
pela suposta prática dos delitos de
ameaça
e
desobediência

(artigos 147 e 330, do Código Penal), nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI, ambos do Código Penal e art. 61, do Código de Processo Penal, ante a
prescrição da pretensão punitiva do Estado
(ID 30575495).

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 30575975
,
a defesa vindica, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de condição de procedibilidade, ou seja, a representação da vítima, uma vez que foi devidamente comprovado que ambos conviveram maritalmente, devendo ser extinta a punibilidade do apelante, nos moldes do art. 182, inciso I, do Código Penal. No mérito, postula a
absolvição

por
insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
,
invocando, em abono à tese, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ou ainda, por
ausência de materialidade
,
“pois não há nos autos nenhum documento ou contraprova dos bens supostamente furtados, mormente as notas fiscais dos produtos mencionados na denúncia”
(sic. ID 30575975 – p. 7).

Em contrarrazões ao recurso do réu, o membro ministerial vindica a
rejeição da preliminar
e no mérito,
desprovimento
do apelo sob o
ID 30575977 e ID 30575978
, linha intelectiva que também foi estampada no parecer

emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça,
juntado aos autos sob o ID 32533999
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta a defesa que, reconhecido nos autos que o apelante e a vítima conviveram maritalmente, seria impositiva a necessidade de representação para legitimar-se a ação penal pelo Ministério Público. Dessa forma, pleiteia a nulidade do processo por falta de requisito essencial para a ação pois inexiste representação por parte de
Iranildes dos Anjos Moura
, consoante disposto no art. 182, inciso I, do Código Penal.

O art. 182 do Código Penal dispõe:

“Art. 182 - Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo:

I - do cônjuge desquitado ou judicialmente separado
;

II - de irmão, legítimo ou ilegítimo;

III - de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita”.

No entanto, o pedido não merece ser acolhido.

Como bem destacou o i. sentenciante,
“...Em relação a representação, ensina Rogério Greco: A primeira das situações elencadas diz respeito ao fato de a infração patrimonial ter sido cometida em prejuízo do cônjuge separado judicialmente, haja vista que não mais encontra abrigo em nossa legislação civil a expressão desquitado. Essa separação judicial é aquela que tem por finalidade terminar a sociedade conjugal, não se confundindo com a mera separação de corpos, prevista pelo art. 1.562 do Código Civil. Assim, o marco inicial para aplicação do inc. I do art. 182 do Código Penal será o trânsito em julgado da sentença que decretar a separação judicial. (Código Penal Comentado). No caso dos autos, a defesa não comprovou a ocorrência da separação judicial, de forma que não incide o previsto no artigo 182, inciso I, do Código Penal”
(sic. ID 30575964).

Além disso, no presente caso,
não há que se falar em ausência de representação, pois a
manifestação de vontade
da vítima
Iranildes dos Anjos Moura
no sentido de apurar o crime de furto qualificado e processar o réu em virtude da subtração por ele praticada, está demonstrada pelo registro do boletim de ocorrência (ID 30574537), pelas declarações feitas pela ofendida durante o inquérito policial (ID 30574534), pelo aditamento das declarações extrajudiciais (ID 30574539),
bem como do seu comparecimento à audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que voltou a descrever a dinâmica dos fatos envolvendo o crime.

Aliás, como bem salientado no parecer exarado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, no que tange a esta preliminar eriçada, infere-se não encontrar respaldo, uma vez que a manifestação expressa da vítima (ID 30574540),
“... ainda que no referido termo conste apenas o crime de ameaça, entendo tratar-se de mera irregularidade, haja vista que os crimes de ameaça e furto ocorreram no mesmo contexto fático”
(sic. ID 32533999).

Corrobora esse entendimento o aresto que segue, oriundo deste e. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“APELAÇÃO –
TENTATIVA DE FURTO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO REJEITADA –
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – REPROVABILIDADE DA CONDUTA – INAPLICABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – MULTIRREINCIDÊNCIA – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – CONVERSÃO EM RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A representação prescinde de maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido de que se promova a responsabilização do agente. Precedentes do STJ
. Descabe a aplicação do princípio da insignificância, quando caracterizada a contumácia delitiva do agente, reincidente na prática de delitos contra o patrimônio, demonstrando acentuada reprovabilidade da conduta. Precedentes dos Tribunais Superiores. Tratando-se de réu multirreincidente, possível a utilização de uma das condenações para a negativação dos maus antecedentes, na primeira fase, a compensação de outra com a confissão espontânea, e a valoração das demais na segunda fase da dosimetria. É vedada a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o réu ostenta reincidência em crime doloso (art. 44, II, CP)”.
(N.U 0005948-39.2011.8.11.0006, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 04/09/2015)

Portanto, sendo desnecessário que haja uma representação de forma expressa, basta que a vítima demonstre sua intenção de ver o agente processado, hipótese em que o Ministério Público está legitimado a propor a denúncia contra o acusado, e essa é exatamente a situação dos autos, motivo pelo qual se revela descabido falar em nulidade da ação penal.

Por tais fundamentos,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE
suscitada. Por conseguinte,
CONHEÇO DO RECURSO
uma vez que é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a exordial acusatória que no dia
10 de junho de 2013
, por volta das 05h30, na residência localizada à Rua Pimenta Bueno, nº. 298, bairro Dom Aquino, nesta Capital, o denunciado
SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA
, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel de sua ex-companheira
Iranildes dos Anjos Moura
, bem como a ameaçou causar mal injusto e grave, consistente em ceifar-lhe a vida, além disso desobedeceu ordem legal emanada do Juízo da Comarca de Costa Rica-MT, representada pela transgressão de medida protetiva.

Segundo consta na peça inaugural, o acusado e a ofendida conviveram por aproximadamente três anos e meio, entretanto, o relacionamento terminou quando o acusado passou a consumir entorpecentes e adotar comportamento agressivo. E na data e horário supracitados, o denunciado, por não aceitar o término do relacionamento amoroso com a vítima, se dirigiu até a residência de Iranildes, arrombou a porta e subtraiu
“...02 (duas) chapinhas (avaliadas juntas em 800,00 – oitocentos reais), 02 (dois) secadores de cabelo (avaliados juntos em R$1.000,00 – mil reais), 01 (um) liquidificador (avaliado em R$100,00 – cem reais), 01 (uma) sanduicheira (avaliada em R$30,00 – trinta reais, conforme demonstra o auto de avaliação indireta”
(sic. ID 30574528)

Ressai ainda dos autos, que após a subtração da
res furtivae
, SANDRO se deparou com a vítima, ocasião em que proferiu ameaças de morte contra sua ex-companheira, evadindo-se do local.

Resumido os fatos, passo à análise da pretensão defensiva.

I –
DO PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Alega a defesa do apelante

que não há prova robusta do seu envolvimento no crime, motivo pelo qual busca a absolvição. Contudo, cotejando o acervo probatório, conclui-se que o pleito não merece prosperar.

A
materialidade delitiva
restou devidamente demostrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 30574532); Auto de Apreensão (ID 30574536); Boletim de Ocorrência nº. 2013.151351 (ID 30574537); Auto de Avaliação Indireta (ID 30574541); Laudo Pericial n. 02-05-001269/2013 (ID 30575465), assim como pelas demais provas constantes dos autos.

No tocante a autoria, o
ora apelante
, inquirido apenas na fase extrajudicial, negou os fatos narrados na denúncia (ID 15953963).

Nada obstante, a vítima
Iranildes dos Anjos Moura
, ao ser ouvida em juízo, ratificou as declarações prestadas em sede policial (ID 30574534 e ID 30574539), narrando que no fatídico dia o acusado (seu ex-companheiro) arrombou a porta do seu imóvel com uma chave de fenda e subtraiu inúmeros objetos, tais como sanduicheira, chapinha de cabelo, ventilador, bem como lhe ameaçou de morte (Relatório de Mídias, ID 30575979).

Demais disso, em seu depoimento sob o crivo do contraditório, o policial militar
Moisés Santos Conceição
afirmou não recordar detalhadamente dos fatos, tendo em vista o lapso temporal, afinal, a audiência de instrução e julgamento ocorreu aproximadamente cinco anos após a ocorrência, no entanto, confirmou os fatos narrados no boletim de ocorrência:

“A guarnição da VTR: 5590 foi acionada via base comunitária Beira Rio para deslocar até o endereço mencionado. No local da ocorrência a vítima relatou que chegou da igreja e deparou-se com a porta arrombada e constatou que os materiais relacionados foram furtados e o suspeito, que é seu ex marido havia foragido do local. A vítima relatou ainda que seu ex marido fez lhe ameaças dizendo que: “para eu separar de você só com eu ou você morrendo”. A vítima apresentou sentença judicial com medida protetiva, na qual o suspeito tem que ficar afastado dela por no mínimo 300 metros. Tal medida o suspeito descumpriu. Por volta das 05h30min o suspeito retornou na casa da vítima, adentrou a residência e estava com a chave de fenda forçando a porta do seu quarto. A guarnição encontrou o suspeito dormindo no chão no quarto da vítima. Sobre os materiais furtados o suspeito disse que trocou por entorpecente. (...)”
(Boletim de Ocorrência, ID 30574537).

Nesse contexto, tem-se por comprovada a existência do crime, assim como a autoria delitiva atribuída ao apelante, devendo permanecer incólume o édito condenatório proferido em desfavor de
SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA
, porquanto a teor do
Enunciado

Orientativo

n.º 08

da TCCR/TJMT
,
“os depoimentos
de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE n.º 9998), e este é exatamente o caso dos autos, valendo acrescentar que a vítima foi uníssona em indicar o recorrente como autor do crime, não havendo o menor espaço para incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, porquanto comprovada à saciedade a responsabilidade criminal do insurgente.

Nesse sentido, manifesta-se esta eg. Câmara Criminal,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE FURTO QUALIFICADO – COM ABUSO DE CONFIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS
– RECURSO DESPROVIDO.
Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto, inviável se mostra a absolvição por ausência de provas
. O furto qualificado pelo abuso de confiança, decorre efetivamente da confiança depositada, pela vítima no agente, o qual se aproveita para subtração de bens ou valores como ocorreu no caso concreto”
. (N.U 0009288-44.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Dessa forma, encontrando-se devidamente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao apelante,
mantenho o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE

POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE
e, no mérito, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA
, mantendo-se hígida a r. sentença proferida
pelo d
. juízo da 2ª Vara Especializada de Violência doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT,
na
ação penal n.º
10924-10.2013.811.0042 – Código 349838
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020